Tribunal: TJPA
Processo: 0003189-63.2016.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0003189-63.2016.8.14.0000

AGRAVANTE: INSTITUTO DE TERRAS DO PARA

AGRAVADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA:EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INEXISTENCIA DOS PRESSUPOSTOS ESSENCIAIS PREVISTOS NO ART. 1022 DO CPC/15. INCONFORMISMO. INEXISTÊNCIA DE OBSCURIDADE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INOVAÇÃO RECURSAL EM SEDE DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I- De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como pelo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em pronunciamento sobre o tema.

II- Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência do recurso em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias presentes, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

III - Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos, nos termos da fundamentação.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO
interposto pelo
Instituto de Terras do Estado do Pará
contra o acórdão desta Colenda Turma assim ementado:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO E TITULAÇÃO DE TERRA OCUPADA POR REMANESCENTE DE COMUNIDADE QUILOMBOLA.

CONCLUSÃO DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DE DEMARCAÇÃO. DIREITO À DURAÇÃO RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE PRAZO PARA CONCLUSÃO DO PROCEDIMENTO. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA NA PESSOA DO AGENTE PÚBLICO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I-Consta das razões deduzidas na peça recursal, que a liminar concedida na Comarca de Altamira para que fosse determinada a conclusão do Processo Administrativo nº 2007/303143 de titulação quilombola no prazo de 120 (cento e vinte) dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais) em face do Presidente (pessoa física) até o limite de R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), poderá acarretar ao agravante o periculum in mora inverso, ante a falta de condições orçamentárias para o cumprimento da decisão guerreada, em face da necessidade de realização de estudo acurado a respeito da incidência de colônia com diversos lotes titulados em parte da área objeto da pretensão quilombola.

II- Da leitura das alegações proferidas pela Agravante, verifica-se a flagrante omissão no tocante à pratica dos atos necessários à conclusão do procedimento administrativo instaurado, para fins de certificação das terras ocupadas pela comunidade de remanescentes de quilombo descritas nos autos, tendo em vista o mencionado Procedimento Administrativo ter sido instaurado desde o ano de 2007, caracterizando descaso no cumprimento de suas funções institucionais.

III- Não obstante, verifica-se a clara afronta à garantia fundamental da razoável duração do processo, no âmbito judicial e administrativo, com os meios que garantam a celeridade de sua tramitação, nos termos do artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF.

IV-A multa diária arbitrada contra o agente político deve ser revertida à pessoa jurídica responsável pelo cumprimento do ato.

V-Recurso conhecido e parcialmente provido para excluir a multa diária imposta à pessoa do Presidente do Instituto de Terras do Pará - Iterpa, transferindo-a para a respectiva pessoa jurídica responsável pelo cumprimento de seus atos, mantendo a multa fixada pelo juízo a quo.

Em suas razões, o Embargante sustenta, em síntese, que
“omitiu-se a decisão embargada de bem caracterizar e de forma conjunta os critérios legais para a manutenção da medida liminar, reforçando as razões para que essa Egrégia Turma conheça dos presentes embargos, atribuindo-lhe, ainda o efeito modificativo
”.

Afirma que
“a decisão omitiu-se de tecer considerações mais condizentes aos fatos, como justificativas para qualquer lesão de difícil reparação eventualmente provocada pela demora processual, mas apenas descreveu as nuances do critério legal e se apegou à infundada alegação de descaso e omissão da autarquia fundiária, para manter o prazo de 120 dias para a conclusão processual
”.

Ao final, pede o provimento deste recurso para, modificando a decisão embargada, cassar na íntegra a medida liminar concedida pelo Juízo de primeiro grau.

Conforme certidão de ID. 5118051 - Pág. 1, não foram apresentadas contrarrazões no prazo legal.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

Precipuamente, o art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal. Veja-se
in verbis:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Outrossim, frisa-se que o recurso de embargos de declaração não pode ser usufruído com o fim de rediscussão da matéria, igualmente, não pode alcançar a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou ainda propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
[1]
.

De plano, verifico que não há qualquer omissão, contradição ou obscuridade no julgado, tendo em vista que o acórdão fora argumentado assertivamente conforme a jurisprudência deste Egrégio Tribunal, bem como pelo entendimento firmado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em pronunciamento sobre o tema.

Diante do citado contexto, exsurge a patente impertinência dos Embargos de Declaração em apreço, cuja pretensão em nada se direciona ao efetivo pré-questionamento de matérias presentes em sede de agravo de instrumento, mesmo porque foram expressamente debatidas pelo Acórdão recorrido, mas sim rediscutir matéria já devidamente apreciada, evidenciando, assim, a inequívoca ausência dos pressupostos de embargabilidade, razão pela qual é imperioso concluir que estes aclaratórios revestem-se de manifesto caráter protelatório.

Nestes termos, colaciono os seguintes julgados:

EMENTA:
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO EM RELAÇÃO AO CONTEÚDO DECISÓRIO.
PRETENSÃO DE REDISCUTIR QUESTÕES EXAMINADAS E DECIDIDAS
. DECISUM BEM FUNDAMENTADO.
AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO OMISSÃO OU OBSCURIDADE.
EMBARGOS
REJEITADOS À UNANIMIDADE. 1. O índice de correção monetária está bem definido no julgado. 2. O conjunto probatório existente nos autos demonstram sobre a ausência da alegada omissão. 3.
Embargos
de
declaração
rejeitados à unanimidade. 4.
Evidenciado o manifesto interesse protelatório na resolução da causa.
5.
Embargos
de
Declaração
Rejeitados à unanimidade.

(2018.01111751-54, 187.155, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 3ª CÂMARA CÍVEL ISOLADA, Julgado em 2018-03-06, Publicado em 2018-08-21)

EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
.
CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE COBRANÇA. FGTS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.
NOTÓRIO CARÁTER PROTELATÓRIO.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. NÍTIDO
CARÁTER PROTELATÓRIO.
AUSÊNCIA DE LEALDADE PROCESSUAL. 1. Ora, a questão suscitada não guarda qualquer relação com a suposta existência de omissão, nem mesmo julgamento extra petita no acordão atacado. Isso porque a nulidade nos contratos temporários firmados com a administração pública é decorrência lógica da contratação sem concurso público, conforme restou expressamente consignado no julgamento proferido pelo pleno do STF. 2. Pois bem, não existe qualquer contradição a ser reparada no acordão em questão, porquanto para a sua caracterização seria necessária sua presença no próprio julgado atacado. Nesse compasso, a decisão guerreada foi toda fundamentada em entendimento pacificado no âmbito do Supremo Tribunal Federal, estando a as razões de decidir e o dispositivo do julgado em plena harmonia com o entendimento consolidado pela corte suprema. 3.
A par do exposto, destaco que, ao analisar os fundamentos do presente recurso, verifico ser manifestamente protelatório
, com o fim de modificar o mérito da decisão guerreada, atentando contra a dignidade da justiça, lealdade processual, bem como a razoável duração do processo, o que não pode ser tolerado por esta Corte de Justiça, devendo, por isso, ser aplicada multa de 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

(2018.00761114-97, 186.320, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-02-26, Publicado em 2018-03-01)

Não obstante, os Embargos de Declaração buscam sanar omissão, contradição ou obscuridade do julgado, sendo estes requisitos indispensáveis com fundamento no art. 1.022 do Código de Processo Civil, não devendo se ater a rediscussão de matéria já apreciada e julgada na Corte, com o intuito de retardar a resolução da causa.

Ressalta-se ainda, que a matéria objeto do presente recurso já encontra-se pacificada no âmbito das Cortes Superiores.

Noutra ponta, sabe-se que o juiz julgará a causa a partir do material fático apresentado pelas partes, na medida em que o juízo não poderá considerar fatos alheios aos existentes no processo.

Acerca da matéria o artigo 128, do CPC dispõe que
“O juiz decidirá a lide nos limites em que foi proposta, sendo-lhe defeso conhecer de questões, não suscitadas, a cujo respeito à lei exige a iniciativa da parte.”
Caso isso não seja realizado e, uma das partes, leve fato ou documento novo quando da interposição de eventual recurso, salva exceção contida no artigo 1.014 do Código de Processo Civil, que prevê a existência de fatos novos relativos à matéria, ou, motivo de força maior que impedisse que a parte trouxesse aos autos o documento ou fato em instância originária, o que não se aplica ao caso em comento, ocorrerá o fenômeno da inovação recursal que poderá prejudicar toda a estratégia processual.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
aos embargos de declaração, por inexistir quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC-2015, consoante os termos da presente fundamentação.

É como voto.

Rosileide Maria da Costa Cunha

Desembargadora Relatora

Belém, 07/03/2022